Tribunal: TJES
Processo: 5000405-74.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE ÁRVORE EM SEDE ADMINISTRATIVA ESTADUAL. LESÃO EM TRANSEUNTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO CULPOSA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO. CICATRIZ PERMANENTE NO COURO CABELUDO. ASTREINTES. DESCABIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos morais e ao fornecimento de tratamento psiquiátrico, em razão de acidente no qual árvore de grande porte atingiu a cabeça de cidadã nas dependências da Superintendência Regional de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão culposa do ente público na conservação e poda de árvores em sua sede, apta a gerar o dever de indenizar, ou se o evento decorreu de caso fortuito; (ii) determinar se as lesões físicas e psíquicas suportadas pela vítima ensejam a fixação de danos estéticos e a majoração do quantum indenizatório por danos morais, bem como a incidência de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva possui natureza subjetiva, demandando a comprovação de negligência na prestação do serviço público.

4)
Relatório da Defesa Civil Municipal demonstra a ausência de manutenção preventiva e a existência de risco iminente em outros exemplares arbóreos no local, o que afasta a tese de caso fortuito fundado em intempéries climáticas.

5)
O dano moral decorre da violação à integridade física e psíquica da vítima, que sofreu traumatismo craniano e desenvolveu estresse pós-traumático, sendo o valor de R$ 15.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6)
A existência de cicatriz permanente e visível no couro cabeludo com falha no crescimento capilar configura alteração morfológica externa degradante da aparência física, justificando a condenação autônoma por danos estéticos no montante de R$ 10.000,00.

7)
Revela-se descabida a aplicação de astreintes quando a Administração Pública demonstra o empenho no cumprimento da obrigação de fazer e justifica que a entrega de fármacos depende de protocolos administrativos e documentos atualizados pela paciente.

8)
Incide a majoração de honorários advocatícios em sede recursal conforme disposto nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Aurineia Wilwock parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade por omissão estatal na manutenção de árvores em prédios públicos é subjetiva, exigindo prova da falha do serviço.

2. A negligência comprovada por laudo técnico afasta a excludente de caso fortuito por eventos naturais.

3.
Cicatrizes permanentes decorrentes de acidente constituem dano estético indenizável de forma autônoma aos danos morais.

4. A multa cominatória pressupõe resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, não verificada quando o ente público demonstra atos de execução da tutela.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC, §§ 2º e 11 do art. 85, art. 509; CF/88, incisos V e VIII do art. 30; CC, arts. 186, 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1230155/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05.09.2013; TJ-RJ, APL 00048538620218190042, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 13.10.2022; TJ-MS, AC 08002457620188120053, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 13.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000405-74.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AURINEIA WILWOCK

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DE ÁRVORE EM SEDE ADMINISTRATIVA ESTADUAL. LESÃO EM TRANSEUNTE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. OMISSÃO CULPOSA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA. CASO FORTUITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL MANTIDO. DANO ESTÉTICO CARACTERIZADO. CICATRIZ PERMANENTE NO COURO CABELUDO. ASTREINTES. DESCABIMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE RECALCITRÂNCIA. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas contra sentença de parcial procedência dos pedidos de indenização, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de danos morais e ao fornecimento de tratamento psiquiátrico, em razão de acidente no qual árvore de grande porte atingiu a cabeça de cidadã nas dependências da Superintendência Regional de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão culposa do ente público na conservação e poda de árvores em sua sede, apta a gerar o dever de indenizar, ou se o evento decorreu de caso fortuito; (ii) determinar se as lesões físicas e psíquicas suportadas pela vítima ensejam a fixação de danos estéticos e a majoração do quantum indenizatório por danos morais, bem como a incidência de multa diária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva possui natureza subjetiva, demandando a comprovação de negligência na prestação do serviço público.

4)
Relatório da Defesa Civil Municipal demonstra a ausência de manutenção preventiva e a existência de risco iminente em outros exemplares arbóreos no local, o que afasta a tese de caso fortuito fundado em intempéries climáticas.

5)
O dano moral decorre da violação à integridade física e psíquica da vítima, que sofreu traumatismo craniano e desenvolveu estresse pós-traumático, sendo o valor de R$ 15.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6)
A existência de cicatriz permanente e visível no couro cabeludo com falha no crescimento capilar configura alteração morfológica externa degradante da aparência física, justificando a condenação autônoma por danos estéticos no montante de R$ 10.000,00.

7)
Revela-se descabida a aplicação de astreintes quando a Administração Pública demonstra o empenho no cumprimento da obrigação de fazer e justifica que a entrega de fármacos depende de protocolos administrativos e documentos atualizados pela paciente.

8)
Incide a majoração de honorários advocatícios em sede recursal conforme disposto nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso de Aurineia Wilwock parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade por omissão estatal na manutenção de árvores em prédios públicos é subjetiva, exigindo prova da falha do serviço.

2. A negligência comprovada por laudo técnico afasta a excludente de caso fortuito por eventos naturais.

3.
Cicatrizes permanentes decorrentes de acidente constituem dano estético indenizável de forma autônoma aos danos morais.

4. A multa cominatória pressupõe resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, não verificada quando o ente público demonstra atos de execução da tutela.

D
ispositivos relevantes citados
: CPC, §§ 2º e 11 do art. 85, art. 509; CF/88, incisos V e VIII do art. 30; CC, arts. 186, 402 e 403.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1230155/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 05.09.2013; TJ-RJ, APL 00048538620218190042, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 13.10.2022; TJ-MS, AC 08002457620188120053, Rel. Des. Alexandre Raslan, j. 13.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso do Estado do Espirito Santo e a ele negar provimento; bem como conhecer do recurso de Aurineia Wilwock e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a presente lide decorre de acidente ocorrido em 17 de fevereiro de 2022, quando
Aurinéia Wilwock
, ao transitar pelas dependências da Superintendência Regional de Saúde (CRE Metropolitano), em Cariacica, fora atingida na cabeça pela queda de árvore de grande porte.

O impacto resultou em perda de consciência, ferimentos graves com necessidade de sutura e subsequente desenvolvimento de estresse pós-traumático e crises de pânico.

Sentença pela parcial procedência dos pedidos, sob o fundamento de que restou configurada a falha no serviço público por omissão do Estado na manutenção e poda dos exemplares arbóreos em sua sede administrativa.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se houve omissão culposa do Estado na manutenção dos exemplares arbóreos e se os danos morais arbitrados são devidos.

Conforme jurisprudência, a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, exigindo a demonstração da culpa do serviço (negligência, imprudência ou imperícia).

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE ÁRVORE. DANO EM VEÍCULO ESTACIONADO NA VIA PÚBLICA . NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA ACERCA DO RISCO. INÉRCIA. NEGLIGÊNCIA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. 1.
A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de ser subjetiva a responsabilidade civil do Estado nas hipóteses de omissão, devendo ser demonstrada a presença concomitante do dano, da negligência administrativa e do nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, conquanto a Corte a quo tenha acenado com a responsabilidade objetiva do Estado, restaram assentados no acórdão os pressupostos da responsabilidade subjetiva, inclusive a conduta culposa, traduzida na negligência do Poder Público, pois mesmo cientificado do risco de queda da árvore três meses antes, manteve-se inerte.
3. O conhecimento da divergência jurisprudencial pressupõe demonstração, mediante a realização do devido cotejo analítico, da existência de similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado nos acórdãos recorrido e paradigmas, nos moldes dos arts. 541 do CPC e 255 do RISTJ. 4. Recurso especial conhecido em parte e não provido . (STJ - REsp: 1230155 PR 2011/0002730-3, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 05/09/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUEDA DE ÁRVORE
. DANO À PROPRIEDADE DE TERCEIROS. OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO NA MANUTENÇÃO E PODA DA ÁRVORE. O Município-apelante reiterou a ausência de omissão específica e a falta de comprovação dos danos materiais. Dever constitucional da urbe-recorrente de fiscalização, manutenção e conservação do logradouro público, a teor do artigo 30, V e VIII, da Constituição Federal.
Risco de queda de vegetal que poderia ser evitado se o ente federativo atuasse preventivamente, o que não ocorreu. Danos materiais demonstrados devendo ser apurados em liquidação de sentença nos termos do art. 509 do CPC. Danos morais que devem ser majorados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. Sucumbência mínima da parte autora. Ônus sucumbenciais que devem ser arcados pelo Município réu nos termos do art. 86, Parágrafo Único do CPC . Recursos conhecidos, improvido o apelo do Município réu e provido o apelo da parte autora nos termos do voto do Desembargador Relator. (TJ-RJ - APL: 00048538620218190042 202200174452, Relator.: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/10/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022)

Como se depreende, a obrigação de indenizar exsurge quando o ente público, tendo o dever legal de agir para impedir o dano, mantém-se inerte ou atua de forma insuficiente.

No caso, observa-se que a tese de caso fortuito não encontra amparo no acervo probatório.

O relatório da Defesa Civil Municipal, elaborado após vistoria no local, constatou expressamente a existência de outras árvores com risco iminente de queda e a necessidade premente de poda corretiva que não havia sido realizada.

Tais circunstâncias revelam que o evento não traduz fatalidade imprevisível, mas resultado direto da desídia estatal na manutenção preventiva.

Ademais, o dano moral é manifesto.

A transeunte sofreu traumatismo craniano, necessitou de sutura e desenvolveu quadro de estresse pós-traumático e crises de pânico, devidamente documentados.

A violação à integridade física e psíquica ultrapassa o mero aborrecimento.

Fiando-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na origem exsurge adequado à gravidade do fato e ao caráter pedagógico da medida.

Sob outra perspectiva, verifica-se que o Estado envidou esforços para dar cumprimento à tutela de urgência, agendando consultas especializadas e avaliações psiquiátricas conforme demonstrado nos documentos de ID 19088585 e ID 19088643.

No que tange ao fornecimento de medicamentos, a Administração Pública justificou que a dispensação de fármacos como a
Duloxetina
e a
Venlafaxina
deve seguir rigorosamente os protocolos do SUS, dependendo da apresentação de exames e receituários médicos atualizados pela paciente para viabilizar a aquisição e entrega.

Assim, não está demonstrada a recalcitrância injustificada que autorizasse a incidência de penalidade pecuniária.

Noutro viés, assiste razão à apelante
Aurineia Wilwock
quanto à reparação por danos estéticos.

O dano estético se caracteriza por qualquer alteração morfológica externa que degrade a aparência física da vítima, causando-lhe sentimento de inferioridade ou abalo à autoestima.

No caso concreto, as fotografias adunadas demonstram extensa e visível cicatriz no couro cabeludo, resultante do impacto e do procedimento cirúrgico de sutura, com notório prejuízo ao nascimento e crescimento dos fios.

Embora a marca possa ser parcial ou totalmente encoberta pelos cabelos, a existência constitui deformidade permanente que impacta negativamente a imagem e a autoestima da vítima, notadamente por se tratar de mulher.

É de se conferir:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS EM VIRTUDE DA OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – COMPROVADOS – VALOR MANTIDO – DANOS MATERIAIS E PENSÃO MENSAL – NÃO COMPROVADOS – NÃO DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Ante o reconhecimento da responsabilidade do Apelado pelo acidente automobilístico ocorrido e pelas lesões corporais e danos estéticos suportados pelo Apelante, é certo que também houve violação ao direito da personalidade deste, sobretudo àqueles relacionados à sua integridade física, emocional e psicológica, e, diante disso, há dano moral indenizável. Observando as diretrizes que permeiam a quantificação dos danos morais – extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, condições psicológicas das partes e grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima, bem como o caráter preventivo e pedagógico da medida – e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a indenização deve ser mantida.
O dano estético resta constatado diante das lesões e cicatrizes no couro cabeludo ao autor . O valor indenizatório deve atender à função repressora, preventiva e educativa ao causador do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista do lesado, cabendo sua manutenção para atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
. Os danos patrimoniais ou materiais, por sua vez, constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil, não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra . Na esteira do art. 402 do Código Civil, os danos materiais podem ser subclassificados em: a) danos emergentes ou danos positivos – o que efetivamente se perdeu. Ex.: O estrago de um automóvel, no caso de um acidente de trânsito; b) lucros cessantes ou danos negativos – o que razoavelmente se deixou de lucrar . Ex.: No caso de acidente de trânsito, poderá pleitear lucros cessantes o taxista, que deixou de receber valores com tal evento (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 12 . ed. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2022, p. 492). Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08002457620188120053 Dois Irmãos do Buriti, Relator.: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 13/08/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM REDE ELÉTRICA DECORRENTE DE CABEAMENTO ABAIXO DA ALTURA RECOMENDADA PELAS NORMAS TÉCNICAS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA (COPEL) . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FURTO DE TRANSFORMADOR QUE NÃO AFASTA O DEVER DE MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA REDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE . DANOS MATERIAIS (MORTE DE ANIMAL), MORAIS (LESÕES FÍSICAS E SOFRIMENTO) E ESTÉTICOS (CICATRIZ PERMANENTE) CONFIGURADOS. VALORES INDENIZATÓRIOS FIXADOS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I) CASO EM EXAME [...]
Quanto ao dano estético, as provas confirmam cicatriz permanente no couro cabeludo do autor, caracterizando lesão visível e duradoura, de modo que a manutenção da indenização no importe de R$ 8.000,00, é medida que se impõe, por ser valor proporcional à extensão do dano e às circunstâncias do caso
. IV) DISPOSITIVO E TESE10. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 00011995020258160102 Joaquim Távora, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 15/12/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 15/12/2025)

Destarte, a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe, fixando-se a indenização em R$ 10.000,00.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
de
Estado do Espírito Santo
e a ele nego provimento; bem como conheço do recurso de
Aurineia Wilwock
e a ele
dou parcial provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, condeno o
Estado
ao pagamento de honorários recursais fixados em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)